Tribunal: TJSP
Processo: 1009143-60.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO. Portadora de deficiência. Isenção concedida para o ano de 2017. Lei estadual no 16.498/17 que limitou a isenção para veículos usados de valor até R$ 70.000,00, o mesmo utilizado na isenção do ICMS (Convênio ICMS 38/2012 - CONFAZ). Pretensão à isenção do IPVA de 2018, alegando direito adquirido. Descabimento. A legislação aplicável é aquela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO. Portadora de deficiência. Isenção concedida para o ano de 2017. Lei estadual no 16.498/17 que limitou a isenção para veículos usados de valor até R$ 70.000,00, o mesmo utilizado na isenção do ICMS (Convênio ICMS 38/2012 - CONFAZ). Pretensão à isenção do IPVA de 2018, alegando direito adquirido. Descabimento. A legislação aplicável é aquela vigente ao tempo do fato gerador do tributo, ou seja, no início de cada ano, de modo que a isenção concedida no ano anterior não garante o benefício para os exercícios financeiros seguintes. Valor do veículo acima do limite legal. Pedido subsidiário de incidência do tributo somente sobre o valor que excede ao teto. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Precedentes desta Corte. Sentença que denegou a ordem mantida. Recurso não provido.